Tribunal: TJSP
Processo: 1174122-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso interposto sem comprovação do recolhimento do preparo. Parte recorrente que não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Concessão de prazo para regularização. Inércia. Deserção decretada. Recurso não conhecido, por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.